Tribunal: TJDFT
Processo: 0706405-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, § 3o, DO CDC. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar a ré em danos materiais decorrentes de fraude perpetrada por terceiros.

2.Recurso próprio, regular e tempestivo.

3. Gratuidade de justiça. A carência de recursos financeiros está demonstrada pelos documentos juntados aos autos. Deste modo, o recorrente faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensado do pagamento do preparo.

4. Nos termos do art.14, caput, e § 3o, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

5. A situação relatada corresponde ao “golpe da troca de cartão”, por meio do qual terceiros se passaram por agentes de combate à dengue e coletaram o cartão do recorrente, bem como dados e senhas do mesmo, tendo trocado seu cartão e devolvido cartão de terceiro.

6. Do conjunto probatório produzido nos autos, não é possível concluir que tenha havido qualquer falha na prestação de serviços pelo banco réu. Primeiro porque a suposta troca do cartão pelo terceiro ocorreu dentro da residência do recorrente. Segundo porque, verifica-se, na verdade, culpa exclusiva do consumidor, que entregou seu cartão a terceiro, localizado em ambiente externo do banco.

7. Ademais, não se evidencia qualquer demora ou falha da instituição financeira, isso porque não restou comprovado que a parte entrou a tempo em contato com o banco. Na ocorrência policial juntada aos autos não consta a informação da data específica em que o fato foi supostamente praticado. Da mesma forma, não há registro da data em que a parte autora solicitou o bloqueio de seu cartão junto à parte ré. Assim, o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar verossimilhança das alegações com fito de inverter o ônus da prova. Do mesmo modo, não pode ser a instituição financeira responsabilizada quando transações são feitas com uso da senha e do cartão magnético original, obtidos por terceiro por culpa exclusiva do consumidor.

8. No mesmo sentido cito precedentes: Acórdão 1231807, 07039926220198070010, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Banco do Brasil S/A versus Antônia Vasco dos Reis; Acórdão 1282463, 07089989520208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Marcelo Rocha do Amaral versus Itaú Unibanco S/A.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.